Tribunal: CARF
Processo: 13559.000100/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13559.000100/2007-56
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.885 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
VALDIVIO MARCELINO COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO.
NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido pelo julgador administrativo o pedido de parcelamento
de débito, o qual deve ser interposto diretamente junto à Receita Federal.
MULTA DE OFÍCIO 75%. PREVISÃO LEGAL
A aplicação da multa de ofício de 75% no lançamento do crédito tributário é
legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal, não podendo ser
afastada pelo julgador administrativo.
MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL
O Imposto de Renda Pessoa Física, apurado em decorrência das alterações do
valor do imposto retido na fonte ou pago, informado pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual, esta sujeito à Multa de Mora,
TAXA SELIC . PREVISÃO LEGAL
A aplicação da taxa Selic no cálculo dos juros incidentes sobre o imposto
lançado é legal e de observância obrigatória pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto no que concerne ao pedido de parcelamento do
débito e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13559.000100/2007-56
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000100/2007-56

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2004, ano-calendário
de 2003, em decorrência da infração apontada de omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica em ação trabalhista, no valor de R$ 10.460,08, da fonte pagadora Bradesco.
O contribuinte apresentou impugnação na qual, em síntese, argumenta que os
rendimentos recebidos na ação judicial são todos isentos do imposto de renda.
Após análise, a DRJ em Salvador/BA manteve o lançamento em sua
integralidade. Transcrito do voto do acórdão no 15-22.107, da 3a Turma da DRJ/SDR (fls. 45 e
segs.) :
“O impugnante alega, mas não comprova que os rendimentos recebidos na ação
judicial sejam diferenças rescisórias, e não diferenças salariais ou remuneratórias, caso
em que são normalmente tributáveis. Não apresenta planilha de cálculo que instruiu o
processo judicial, com discriminação das verbas que lhe foram pagas. Traz apenas o
demonstrativo de fls. 03, que somente informa a parcela liquida liberada em 2003, e
não a sua composição.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
manutenção integral do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 50 onde requer o
parcelamento do débito em 60 (sessenta) meses com isenção de multas e juros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, e é
PARCIALMENTE conhecido, conforme segue.

Parte não conhecida do recurso
O pedido de parcelamento insculpido na peça recursal fica prejudicado de análise
por esta turma julgadora, uma vez que a competência para avaliar requerimentos de
parcelamento de débitos é de competência da Receita Federal. Assim, caso queira, o recorrente
deve direcionar seu pedido de parcelamento para a unidade da Receita Federal de seu domicílio,
na forma estabelecida por aquele órgão.
Não conheço então do recurso voluntário no que tange ao pedido de parcelamento
do débito.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000100/2007-56

Preclusão
O recorrente não se insurge quanto ao crédito lançado correspondente ao imposto
devido, antes dos juros e multas. Desta forma essa matéria resta preclusa, não sendo objeto do
recurso voluntário e em consequência deste julgamento.
A matéria que sobe então para análise e julgamento por esta turma do CARF
cinge-se às multas e juros aplicados no lançamento.
Mérito
Multa de ofício, multa de mora e juros de mora
O contribuinte solicita isenção das multas e juros de mora aplicados no
lançamento. Não é possível a este julgador administrativo acatar o pleito.
Com relação à multa de ofício aplicada pelo Fisco o art. 44, I, da Lei no 9.430, de
1996, estabelece literalmente o percentual de 75% de multa no caso de lançamento de ofício, de
observância compulsória pela autoridade lançadora, em sua atividade vinculada.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). A autoridade fiscal não só está
autorizada como obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que
rege a matéria, sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta
em tese a princípios do direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua
validade.
Também com relação à multa de mora, e conforme consta do documento de
lançamento, a mesma incide sobre o Imposto de Renda Pessoa Física apurado em decorrência
das alterações do valor do imposto retido na fonte ou pago, informado pelo contribuinte em sua
Declaração de Ajuste Anual, em percentual equivalente à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso, limitado a vinte por cento (art. 61, caput da Lei no 9.430/96).
Da mesma forma, sobre o valor do crédito tributário é legal a incidência de juros
de mora calculados com base na Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(SELIC). A aplicação da Selic foi instituída pela Lei no 9.065, de 1995, e hoje tem fundamento
na Lei no 9.430, de 1996, conforme faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a decisão da DRJ em sua
integralidade, e em consequência mantido o crédito tributário lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
VOLUNTÁRIO, exceto no que concerne ao pedido de parcelamento do débito, e na parte
conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.885 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13559.000100/2007-56

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital